Tribunal: TJDFT
Processo: 0002091-98.2008.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002091-98.2008.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPÓLIO DE MANOEL IONEIDE FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: NICILEIDE FERREIRA FONSECA DESPACHO O presente processo, após o pedido de vista desta Relatoria (id. 33315617), prosseguirá com o julgamento na 6a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 16/03/2022. O Espólio-apelado requer “o envio do link da sessão de julgamento por videoconferência designada para o dia 16 de março de 2022 para o advogado: GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, OAB-DF 43.626, e-mail: guimachado.adv@gmail.com, telefone: (61) 99993-2703, para acompanhamento do prosseguimento do julgamento em razão de pedido de vista da Ilustre Desembargadora Relatora, bem como para eventualmente realizar sustentação oral em caso de ampliação de quórum de julgamento na forma do art. 942 do CPC e/ou esclarecimento de questão de fato” (id. 33433465). Não há previsão legal ou regimental de nova sustentação oral após a devolução dos autos com pedido de vista e reinclusão em pauta de julgamento. Assim, à i. Secretaria par enviar o link de acesso ao endereço eletrônico do i. Advogado informado na petição de id. 33433465, tão somente para acompanhar o julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora